Tribunal: STF
Processo: ARE 920882
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FÉRIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas estritamente legais, como a disciplinadora da incidência de Imposto de Renda sobre o terço de férias.



    AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.